Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701023-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), ajuizada em desfavor de CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA, para quitação do débito integral executado (dívida principal e honorários advocatícios). Intimado para esclarecer sobre a tempestividade e admissibilidade do recurso (ID 32049119), o agravante apresentou a petição de ID 32702470. Relatados brevemente, decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 97495000 rejeitou a impugnação à penhora e manteve a determinação de desconto de 30% dos rendimentos líquidos do executado, mensalmente, até o pagamento dos honorários advocatícios. Contra a mencionada decisão foi interposto agravo de instrumento pelo executado (Processo no 0725570-43.2021.8.07.0000), que ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de recurso especial. Considerando que, no recurso especial interposto discute-se, entre outras questões, a possibilidade de penhora dos proventos do executado, constata-se a prejudicialidade entre o agravo de instrumento interposto anteriormente pelo executado/agravado (Processo no 0725570-43.2021.8.07.0000) e o presente recurso, no qual o agravante pretende que seja realizada a penhora para pagamento tanto dos honorários advocatícios quanto do débito principal, o que impõe a suspensão deste recurso, até que haja o trânsito em julgado do AI 0725570-43.2021.8.07.0000. Assim, DETERMINO a suspensão do processo até que haja o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0725570-43.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator